Tribunal: TJMT
Processo: 1007127-72.2023.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007127-72.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM DEOCLELIO RODRIGUES - CPF: 858.044.951-00 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (APELADO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PARCIAL
PROCEDÊNC
IA
- DÉBITO PRESCRITO

-
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS

-
SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO
DIRETAMENTE
ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES
- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O

SERASA LIMPA NOME não se trata

de um órgão de restrição de crédito, mas
,
de serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para
a
renegociação de dívida, cujo acesso é restrito
ao consumidor
e não há publicidade das informações ali registradas.

Desse modo, não restando caracterizada qualquer conduta ilícita, ofensa ou violação a direito da personalidade, de ser mantida a sentença que concluiu pela inexistência de danos morais indenizáveis à
hipótese.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de
ap
elação
c
íve
l
interposto p
or

JOAQUIM DEOCLELIO RODRIGUES
contra a sentença
proferida
nos autos d
a

Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
ajuizada em face de

MGW ATIVOS - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,

que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos
da inicial
para declarar a prescrição da dívida
originária do
contrato nº 9012018511250205
,
declarar a nulidade d
o referido
contrato nº 9012018511250205, bem como para condenar a requerida ao pagamento das c
ustas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

-
ID nº 202638433
.

Sustenta
o
recorrente
em suas razões recursais no ID nº
20
2
6
3
8
435
,

o equívoco da sentença,
pois a requerida e o SERASA desrespeitam não apenas o consumidor, mas todo o ordenamento jurídico, principalmente após a decisão do STJ no julgamento dos REsp nº 2094303 e nº 2088100, que decidi
ram
pela

impossibilidade da cobrança extrajudicial e judicial do débito prescrito,

sendo ilícita a inscrição junto à plataforma Limpa Nome
.

Alega que o ato da inscrição do seu nome junto à plataforma
SERASA LIMPA NOME, por si só,
já constitui forma de cobrança
, numa tentativa de burlar o instituto da prescrição, devendo, assim, ensejar a reparação moral pretendida, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Aduz que o SERASA LIMPA NOME não se trata de uma plataforma de negociação de dívidas, mas
,
de cobrança de dívidas prescritas, onde o SERASA vende os dados constantes da plataforma, evidenciando a publicidade das informações desabonadoras, prejudicando seu
score
e esvaziando o instituto da prescrição.

Assim, a seu ver, trata-se de situação causadora de dano, que independe de qualquer comprovação, já que o lançamento indevido em bancos de dados constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa apontada como inadimplente, de modo que
a sentença deve ser reformada
para
que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto aos honorários advocatícios, alega
que foram arbitrados em divergência com o que estabelece o art. 85, §8º-A, do CPC/15
, assim, devem ser fixados de acordo com a tabela da OAB
, no valor mínimo de R$ 4.511,15.

C
ontrarrazões

no ID nº
2026
38443
, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

De
todo o processado,
não obstante as razões da apelação, o recurso merece ser desprovido.

Isto porque,
em que pese
alegue
o apelante
que o credor não pode cobrar dívida prescrita,
podendo receber o valor vencido apenas se o devedor realizar o pagamento de forma espontânea
e voluntária
,
vale destacar que
o instituto da
prescrição atinge tão somente o direito de ação,
mas
não extingue o direito
em si
,
não faz
endo

a dívida desaparecer
,

de modo que possível ao credor a satisfação
do seu crédito
pelas vias ext
rajudiciais, como f
ez
a
apelad
a
, valendo-se d
a plataforma d
o
SE
R
ASA LIMPA NOME
.

Nesse
passo,
o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
a plataforma

SERASA LIMPA NOME

não se trata de um órgão
ou banco de dados
de restrição de crédito, mas de um serviço disponibilizado pel
a
SERASA
EXPERIAN
que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para fins de renegociação de dívidas, inclusive prescritas, e cujo acesso é restrito ao consumidor
previamente cadastrado,
mediante
login
com senha pessoal, ou seja, não há publicidade das informações ali registradas.

Do que se constata, o SERASA LIMPA NOME

constitui ferramenta de negociação reservada,
portanto,
sem publicização
a terceiros
da
s
dívida
s
ali inscrita
s
,
viabilizando
negociação direta com as empresas parceiras, inclusive,

com
a
obtenção de descontos e condições especiais de pagamento, bastando que o consumidor se cadastre para ter acesso
às condições da negociação
.

Nesse diapasão, não há qualquer necessidade/utilidade no ajuizamento da presente demanda, a qual, aliás, deveria ser julgada totalmente improcedente
. No entanto, diante da vedação
à
reformatio in pejus ̧
fica mantida a sentença.

A propósito, colaciono recent
es
julgados desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES
- RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.

II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015), salvo quando resultar em quantia irrisória, quando deve ser arbitrado por apreciação equitativa.

(N.U 1000411-93.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO PRESCRITO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a
principio
, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito.

A inserção do nome no portal "SERASA LIMPA NOME" não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes.

(N.U 1017075-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 05/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA
COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. Na hipótese, a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (
AgInt
no
AREsp
1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020,
DJe
03/09/2020).

(
N.U 1005111-24.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)

Com efeito, a
renegociação
extrajudicial de dívida reconhecida,
como acontece
na
hipótese
,

através do sistema SERASA LIMPA NOME
,

embora
prescrita
,
é lícita
,
ante a ausência de negativação e de publicidade das informações
constantes da plataforma e desde que não se configure uma exigência ou se
caracterize em abuso de direito.

Logo, não tendo a parte autora, ora apelante, demonstrado
a negativação de seus dados, bem como
te
nha
suportado recusa de crédito em razão do registro discutido nestes autos

não se constata qualquer irregularidade na conduta d
a
requerid
a
/apelad
a
.

Acerca da matéria, d
a colenda Corte do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA
LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem
incólumes
os motivos expendidos pela decisão recorrida.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.952.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 8/9/2022.)

Desse modo, não restando
caracterizada
qualquer
conduta ilícita,
ofensa ou violação a direito da personalidade, de
ve
ser mantida a s
entença que concluiu pela inexistência de danos morais
indenizáveis.

Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de demanda de massa,
denominada “demandismo”, não há razão para alteração do montante fixado na sentença,
até porque, no mínimo
,
deveria os ônus sucumbenciais serem rateados em igual proporção, vez que a parte autora sagrou-se vencedora em parte mínima do pedido inicial.

Pelo menos é o que se pode depreender do
print
abaixo colacionado pela requerida:

Assim, descabida qualquer alteração no elevado montante já fixado na sentença.

Ante o exposto
,
nego
provimento
ao
recurso
.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024